Tribunal: TJES
Processo: 5004556-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004556-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE LIMA NASCIMENTO

AGRAVADO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA - MATERIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA PARCIAL FUNDADA EM JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. A agravante, diagnosticada com lombalgia mecânica de evolução degenerativa e dor intensa, pleiteia a cobertura integral de materiais e procedimentos cirúrgicos indicados por seu médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura parcial de materiais cirúrgicos prescritos, com base em junta médica instaurada pela operadora de saúde; (ii) determinar se a situação clínica da autora configura urgência médica apta a afastar a utilização do procedimento administrativo previsto na RN nº 424/2017 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de cobertura de materiais essenciais ao sucesso de cirurgia prescrita por médico assistente é abusiva quando fundada apenas em parecer não presencial de junta médica, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

O art. 3º, I, da RN nº 424/2017 da ANS veda expressamente a utilização de junta médica em hipóteses de urgência ou emergência, como no caso em análise, em que há risco de deterioração neurológica irreversível.

A negativa parcial de cobertura, ao inviabilizar a integralidade do procedimento, configura-se como negativa total, agravando o risco à saúde da paciente.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, mostra-se legítima a concessão da tutela de urgência para garantir a efetividade do tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura de materiais cirúrgicos necessários ao procedimento indicado pelo médico assistente, com base em junta médica instaurada sem avaliação presencial da paciente.

Em casos de urgência médica, é vedada a instauração de junta médica nos termos do art. 3º, I, da RN nº 424/2017 da ANS.

A negativa parcial de cobertura que inviabiliza o procedimento cirúrgico prescrito equivale, na prática, à negativa integral do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; RN ANS nº 424/2017, arts. 1º e 3º, I; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 896.247/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 21.11.2006; STJ, AgInt no AREsp 2.279.932/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.957.396/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.11.2021; TJES, ApCiv 5002915-40.2021.8.08.0021, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 19.10.2022; TJES, ApCiv 0014626-90.2014.8.08.0048, Rel. Des. Débora Maria Correa da Silva, j. 30.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARIA APARECIDA DE LIMA NASCIMENTO
, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, constante no id 62407935, que nos autos da “ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência” ajuizada em face de Medsênior Serviços em Saúde Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese: (i) que a decisão merece reforma por ignorar a urgência do quadro clínico e a autonomia do médico assistente; (ii) que sofre de lombalgia mecânica paramediana esquerda, com dor intensa e irradiante para o membro inferior, e que a não realização da cirurgia poderá acarretar sequelas neurológicas irreversíveis; (iii) que a negativa parcial de cobertura equivale à negativa total do tratamento, ante a imprescindibilidade dos materiais recusados; (iv) que a recusa da operadora fundada em parecer da junta médica viola o direito à saúde e contraria jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais; (v) que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e, por fim, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento, para que a recorrida seja compelida a custear integralmente todos os procedimentos e materiais prescritos para a cirurgia.

Decisão ao Id 12894875 concedendo a antecipação da tutela recursal, entendendo por preenchidos os pressupostos do art. 300, CPC para tanto.

Petição ao Id 13320178 informando que a parte agravada foi intimada da decisão, mas não cumpriu a ordem liminar deferida nesta instância.

Contrarrazões ao Id 13381530, a Agravada defende a legalidade de sua conduta, amparada na Resolução Normativa n.º 424/2017 da ANS, sustentando que, diante de divergência técnico-assistencial entre o laudo do médico assistente e a auditoria interna, instaurou-se junta médica com profissional desempatador, conforme previsão normativa, a qual concluiu pela não necessidade dos procedimentos nos moldes requeridos. Aduz que não houve negativa indevida de cobertura, e que o procedimento pleiteado possui caráter eletivo, sem urgência demonstrada.

Como relatado em minha decisão preambular, a agravante ajuizou a demanda de origem narrando ser portadora de lombalgia mecânica paramediana esquerda (CID10: M54.5/R52.1), com quadro de dor intensa e progressiva, irradiada para o membro inferior esquerdo, comprometendo suas atividades diárias. O tratamento clínico-conservador mostrou-se ineficaz, sendo indicada
cirurgia urgente
para evitar sequelas neurológicas irreversíveis.

Afirmou ainda que, apesar da prescrição médica detalhada, o plano de saúde agravado negou parte dos procedimentos e materiais necessários à cirurgia, sem avaliação médica presencial da paciente. A autora argumenta que a negativa da operadora afronta seu direito à saúde, configurando falha na prestação do serviço, além de lhe impor sofrimento e risco iminente de deterioração neurológica.

Na decisão atacada, o Mm. Juízo a quo entendeu que não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, explicando que a negativa parcial do plano foi fundamentada
em procedimento de junta médica
, nos termos da RN nº 424/2017 da ANS, sendo que o médico desempatador, contrário à cobertura integral, apresentou laudo fundamentado. Assim, destacou que que o E. TJES tem entendido que, diante da avaliação contrária do médico desempatador, obedecidos os parâmetros da Resolução Normativa RN nº 424/2017 da ANS, haverá necessidade de dilação probatória a fim de aferir a efetiva adequação dos procedimentos e materiais solicitados ao tratamento postulado, o que a parte agravada confirmou em suas contrarrazões.

Portanto, cinge-se a controvérsia em apurar a (i)legalidade da negativa da operadora de plano de saúde em fornecer os materiais e próteses requeridos pelo médico assistente, sob o argumento de que a Junta Médica de auditoria entendeu que os materiais prescritos pelo médico assistente não eram necessários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sempre foi pacífica, desde longa data, no sentido de se mostrar abusiva, com base no CDC, a cláusula restritiva de plano de saúde, ainda que não adaptado, ou seja, contrato antigo (anterior à Lei nº 9.656/1998), que prevê o não custeio de prótese, órtese ou material diretamente ligado ao procedimento cirúrgico ao qual se submete o consumidor. Vejamos:

"PLANO DE SAÚDE - ANGIOPLASTIA CORONARIANA - COLOCAÇÃO DE STENT - POSSIBILIDADE. - É abusiva a cláusula contratual que exclui de cobertura a colocação de stent, quando este é necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde" (REsp 896.247/RJ, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, julgado em 21/11/2006, DJ de 18/12/2006, p. 399).

“(...). 2. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte, de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.279.932/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

De igual modo, compreendo que “revela-se abusivo o preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários ao
melhor desempenho
do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos à doença coberta" (AgInt no REsp 1.957.396/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1º/12/2021).

Em princípio, quem detém autoridade para determinar quais materiais serão empregados e em quais quantidades para o melhor desempenho do tratamento médico é o médico assistente que irá, efetivamente, realizar o procedimento cirúrgico, e não a junta médica, que somente analisa documentos sem sequer examinar fisicamente o paciente, e que não estará, no dia do procedimento, responsável pela vida e tratamento do ser humano. Nesse sentido, esta Corte de Justiça vem entendendo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COBERTO PELO PLANO - NEGATIVA PAUTADA EM PARECER EMITIDO POR AUDITORIA MÉDICA - ANÁLISE NÃO PRESENCIAL - RISCO DE MORTE SÚBITA - TRATAMENTO ELEITO PELO MÉDICO - DANO MORAL - RECURSO IMPROVIDO. 1 –
Em que pese os argumentos da apelante de que a negativa estava pautada em parecer emitido por auditoria médica, vê-se que as análises foram realizadas de forma não presencial, tendo o parecer se embasado exclusivamente em critérios normativos, sem qualquer exame clínico ou contato pessoal com o autor. Contudo, tal análise não pode suplantar a recomendação do profissional que diagnosticou a necessidade da cirurgia, devidamente motivada e com lastro em exames específicos de diagnóstico, além da análise da evolução clínica do paciente. 2 - O profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo a ele decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.
3 - Nos termos do que já decidiu nossa Corte Superior, além de não se admitir a atuação do plano de saúde como médico, a negativa do procedimento cirúrgico não teve como fundamento a ausência de cobertura ou previsão contratual, estando o procedimento pretendido pelo autor inserido entre aqueles contratados com a apelante. 4- Assentada a ilegalidade da conduta da apelante e a falha na prestação do serviço ao não autorizar o procedimento em questão, surge a injusta recusa, suficiente para causar aflição, angústia e sofrimento ao apelado, eis que atestado o risco de óbito que estava submetido à espera do procedimento adequado. 5- O procedimento cirúrgico foi eleito pelo médico como meio capaz de cessar os riscos eminentes e conceder qualidade de vida ao recorrido, solucionando as limitações e o risco de óbito pela doença, de modo que a negativa de cobertura faz nascer o dever de reparar os danos morais sofridos. 6 - Recurso improvido. (TJES. Data: 19/Oct/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5002915-40.2021.8.08.0021. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO).

“– Preliminar – Agravo Retido. Do indeferimento do pedido de realização de perícia médica
Em que pese os argumentos da recorrente quanto à legitimidade da negativa, eis que amparada em parecer emitido por auditoria médica, não se pode olvidar que a análise realizada ocorreu de forma não presencial, ou seja, sem que a paciente tenha sido examinada pela auditoria do plano de saúde, ao passo em que o requerimento realizado pela médica especializada, que acompanha o quadro clínico da paciente, ressalta a necessidade de urgência na realização do procedimento.
(TJES. Data: 30/Jun/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0014626-90.2014.8.08.0048. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA);

Especificadamente no que se refere ao caso dos autos referência, apesar de existir posição igualmente técnica a defender que são prescindíveis parte dos materiais, próteses ou procedimentos indicados e solicitados pelo médico assistente a não ser aqui ignorado, em parecer fundamentado do médico escolhido como desempatador, sob superficial cognição inerente ao presente agravo, observo
vício
quanto à instauração da Junta Médica em cirurgia de urgência e emergência.

É certo que a Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS prevê, em seu art. 1º, a possibilidade de instauração de junta médica para resolução de divergência técnico-assistencial. Contudo, o art. 3º da mesma norma
veda expressamente a utilização dessa ferramenta em casos de urgência ou emergência
, exatamente para impedir que a burocracia regulatória retarde tratamentos cuja postergação possa agravar o quadro do paciente. Vejamos

Art. 3º.
Não se admite a realização de junta médica ou odontológica nas seguintes situações:

I – urgência ou emergência;

Aliás, a operadora de saúde, em suas contrarrazões, limitou-se a reafirmar a legalidade do procedimento administrativo por ela adotado — notadamente a instauração de junta médica com médico desempatador — sob o manto da Resolução Normativa nº 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, olvidando, contudo, a vedação expressa prevista no art. 3º, inciso I, da referida norma, que proíbe a utilização desse mecanismo em hipóteses de urgência ou emergência médica.

A análise minuciosa do
laudo clínico elaborado pelo médico assistente
da agravante
Maria Aparecida de Lima Nascimento
(id origem 62117968) revela um quadro de dor neuropática crônica com evolução degenerativa progressiva e impacto funcional acentuado, que,
em termos técnico-assistenciais e jurídicos
,
configura situação de urgência médica
,
notadamente pelo risco de deterioração neurológica e déficit permanente. Vejamos o laudo médico:

“A paciente supracitada, que está sob os meus cuidados, sofre, há cerca de 04 anos, com o quadro de lombalgia mecânica paramediana esquerda, tipo pontada/ facada, de moderada à forte intensidade, diária, com crises de exacerbação e curtos períodos de remissão, além de piora progressiva nos últimos 06 meses. Há evolução com irradiação da dor para membro inferior esquerdo, tipo queimação, de forte intensidade, face posterior de glúteo, coxa e perna, até dorso do pé, com parestesias/ dormências associadas. Relata episódios de fraqueza intermitente em membro inferior esquerdo, caracterizados por "falhas" na perna com quedas ao solo, além de apresentar marcha claudicante em função da limitação antáçgica. Refere, também, infiltração ambulatorial de anestésico e corticoide, com melhora clínica por apenas 03 dias. Aplicada escala visual analógica da dor (EVAS): +9/ +10, sendo a lombalgia = ciatalgia.

No momento há importante redução da capacidade de execução das suas atividades de vida diária, de lazer e laboral.
Seu quadro álgico vem mostrando-se refratário ao tratamento clínico-conservador otimizado com terapia farmacológica (AINEs, relaxantes musculares,opioides fracos e fortes, estabilizadores de membrana celular/neural e moduladores centrais da dor) e não farmacológica (realizou diversos tipos de tratamento conservador, tais como fisioterapia, RPG, pilates e acupuntura, porém com pouca resposta clínica).
Refere que, devido a dor, não está mais conseguindo realizar confortavelmente e eficientemente as suas atividades físicas cotidianas (domésticas, laborativas, desportivas e de lazer/saúde), apresentando tendência à síndrome da imobilidade (de causa funcional), bem como não tem conseguido executar adequadamente as manobras orientadas nas sessões de fisioterapia prescritas, pois sua dor piora com os movimentos da coluna
(principalmente os de extensão/flexão e os de torção/rotação) e com ortostase > 10 min (estática ou dinâmica). Apresenta, ao exame físico, força motora preservada. Sinal de Lasègue (+) à esquerda. Reflexos miotáticos profundos normoativos e simétricos, à exceção do aquileu esquerdo, que encontra-se hipoativo ++/ ++++. Dor à palpação da projeção das facetas articulares lombares e piora da lombalgia às manobras de estresseinterfacetáriolombares (extensão lombar e rotação/ torção do tronco), inferindo componentefacetárioálgico. Ainda há exacerbação da dor com manobras deValsalvae com flexão de tronco, sugerindo fortemente componentediscogênicoassociado ao quadro.

(...)

Solicito, portanto, todos os procedimentos descritos abaixo e todos os materiais (OPME) em anexo para proceder ao tratamento cirúrgico
dentro do tempo mais breve possível
em função de dor crônica refratária às diversas terapias antálgicas conservadoras e sem qualquer tipo de resposta/ resolução.
Há risco de deterioração neurológica e déficit permanente caso não haja descompressão das raízes nervosas.
” Grifado.

Ora, uma vez reconhecido que a paciente apresenta dor intensa, limitações funcionais e risco neurológico, afigura-se, ao menos sob superficial cognição,
ilegal o uso da junta médica como escudo técnico para justificar negativa de cobertura
de materiais necessários à cirurgia
, a priori, considerada de urgência, impondo-se a tutela jurisdicional imediata.

Ademais, o argumento de que parte dos procedimentos foi autorizada não é suficiente para afastar o risco de dano, uma vez que a ausência de componentes essenciais compromete a integralidade da cirurgia e, por conseguinte, a sua eficácia clínica. A negativa de fornecimento de OPMEs necessários à técnica indicada equivale, na prática, à recusa integral do procedimento, o que reforça o perigo de dano e a urgência da medida.

Portanto, diante da prescrição médica clara e justificada, da existência de risco de deterioração neurológica irreversível, da ineficácia comprovada dos tratamentos conservadores, e da abordagem abusiva adotada pela operadora com base em junta médica instaurada indevidamente, entendo estarem plenamente preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, competindo à operadora, posteriormente em instrução probatória, infirmar a verossimilhança das alegações autorais.

Por fim, registro que, após a prolação da decisão liminar por esta Relatoria — e não obstante a agravante tenha informado, em momento anterior, o inicial descumprimento da ordem judicial por parte da agravada —, sobreveio notícia, nos autos originários, de que a operadora agravada procedeu ao cumprimento da tutela de urgência deferida nesta instância (ID Origem 68963157). Diante disso, mantenho a cominação de astreintes nos moldes anteriormente fixados, porquanto atingiram seu escopo coercitivo e indutivo, revelando-se adequadas à efetivação da tutela jurisdicional.

Pelo exposto, confirmando a decisão ao Id 12894875,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar, que a operadora de saúde agravada seja compelida a fornecer à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, todos os procedimentos e materiais descritos na solicitação médica (Id origem 62117968) para fins da realização da cirurgia a ser realizada pelo médico que acompanha o tratamento da agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez